Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718559-96.2017.8.07.0001 RECORRENTES: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA, EVRECY PARTICIPACOES LTDA., INTERLIGACAO ELETRICA SERRA DO JAPI S A, INTERLIGACAO ELETRICA DE MINAS GERAIS S.A., INTERLIGACAO ELETRICA PINHEIROS S.A., INTERLIGACAO ELETRICA SUL S.A., INTERLIGACAO ELETRICA NORTE E NORDESTE S/A RECORRIDAS: NOVA EOLICA ARARAS S.A., NOVA EOLICA VENTO DO OESTE S.A., NOVA EOLICA GARCAS S.A., NOVA EOLICA LAGOA SECA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO FIRMADO ENTRE OPERADORA NACIONAL DO SISTEMA (ONS) E USUÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONCESSIONARIA DE TRANSMISSÃO. REJEIÇÃO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRAZO CONCEDIDO PELA ANEEL. MULTA RESCISÓRIA. RESOLUÇÃO POSTERIOR DA ANEEL. NÃO APLICAÇÃO A CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente os pedidos para condenar as requeridas ao pagamento: (i) do Encargo de Uso do Sistema de Transmissão – EUST; (ii) da multa pela rescisão dos contratos; e (iii) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 2. A legitimidade para a causa, prevista no artigo 17 do CPC como um dos requisitos para a propositura da ação, deve ser aferida à luz da teoria da asserção, abstratamente, com base na titularidade da relação jurídica afirmada na petição inicial. No caso, a legitimidade da parte autora está no fato de que do contrato consta expressamente que as concessionárias de transmissão estão sendo representadas pelo ONS, conforme autorização constante nos CPST para realizar a administração da cobrança e liquidação dos encargos de uso de transmissão e fazer a execução do sistema de garantias, atuando o ONS por conta e ordem das concessionárias de transmissão, pessoas jurídicas com delegação do poder concedente para exploração dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica aos usuários. Assim, o fato de ter sido o ONS quem assinou os CUST, não retira a legitimidade das concessionárias de transmissão para cobrar pela prestação dos serviços e garantias firmadas e, no caso de não cumprimento, também pela multa decorrente da rescisão. 3. O despacho da ANEEL apenas fixou prazo para a tomada de providências relativas à quitação ou parcelamento para efetivação da almejada transferência do controle acionário, não suspendendo a exigibilidade dos débitos perante os credores. 4. O princípio do tempus regit actum impõe ao contrato a observância das normas vigentes à época de sua confecção. À míngua de termo aditivo ao contrato, não é possível impor à parte, por ausência de previsão contratual, multa rescisória prevista em resolução posterior à sua existência, sob pena de ferir o ato jurídico perfeito, o equilíbrio econômico do contrato e violar o princípio da segurança jurídica. 5 Cláusula contratual genérica que prevê a aplicação de normas legais que venham a ser editadas posteriormente não obriga a parte ao pagamento de multa rescisória prevista em resolução posterior, visto que para normas com conteúdo de penalidade, multa e/ou sanção, deve ser observada a interpretação restritiva e, sobretudo, conforme a boa-fé (artigo 113 do CC). 6. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, sustentando que não foram respeitados o negócio jurídico bilateral, nem os princípios da probidade e da boa-fé contratual. Acrescentam que no momento da assinatura dos CUST (junho/2012), as recorridas já tinham ciência de que estariam obrigadas a seguir as normas de regulamentação de caráter geral ou futura a serem estabelecidas pela ANEEL, uma vez que as Portarias MME 563/2010, 566/2010, 605/2010 e 745/2010 foram publicadas no ano de 2010. Defendem não ser necessário qualquer aditivo contratual. Requerem, então, a aplicação da multa por rescisão dos CUST, estabelecida na Resolução Normativa da ANEEL no 666/2015; c) artigo 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/42), asseverando que, não obstante o contrato tenha a validade respeitada de acordo com a legislação vigente à época de sua constituição, os atos posteriores devem observar a nova legislação em vigor. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pleiteiam, ainda, em ambos recursos, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL H. RIBEIRO DO VALLE, OAB/SP 249.948, e ALFREDO ZUCCA NETO, OAB/SP 154.694. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado ALBERTO XAVIER PEDRO, OAB/PR 26.935. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao suposto vilipêndio aos artigos 422 do Código Civil e 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/42), uma vez que modificar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que " não é possível impor à ré, por ausência de previsão contratual, multa rescisória prevista em resolução posterior à existência do contrato” (id. 17450076 - Pág. 6), e acolher a pretensão recursal (de que a cláusula 30 do contrato obriga as recorridas a se submeterem às regras regulatórias editadas pela ANEEL, com aplicação imediata, notadamente a Resolução Normativa 666/2015, que estabeleceu a multa pela rescisão dos CUST), demandaria a análise do referido contrato, bem como a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o exame da irresignação das insurgentes exigiria a apreciação da Resolução Normativa ANEEL n° 666/2015, cuja análise é inviável nesta sede, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do Recurso Especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como Resoluções, Portarias, Regimentos, Instruções Normativas e Circulares, bem como a Súmulas dos Tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal (REsp 1722614/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)” (AgInt no AREsp 1494832/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2020). A propósito, confira-se o seguinte julgado: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. [...] INCONFORMISMO. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA. PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DA ANEEL, POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] V. O Tribunal de origem, à luz do contexto fático-probatório dos autos e do contrato, concluiu que "não é possível impor à ré, por ausência de previsão contratual, multa rescisória prevista em resolução posterior à existência do contrato". VI. Nesse contexto, considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedentes do STJ. VII. No caso, não obstante a apontada violação a dispositivo de lei federal, a controvérsia também foi dirimida a partir da análise da Resolução 666/2015 da ANEEL - diploma normativo que não se insere no conceito de lei federal -, fugindo, assim, da hipótese constitucional de cabimento deste recurso. VIII. Agravo interno improvido (AgInt nos EDcl no AREsp 1512906/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/9/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora as recorrentes tenham afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso extremo não comportaria seguimento, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e análise das cláusulas contratuais, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF (ARE 1279170 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Por fim, determino que as publicações referentes às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL H. RIBEIRO DO VALLE, OAB/SP 249.948, e ALFREDO ZUCCA NETO, OAB/SP 154.694; e da parte agravada, em nome do advogado ALBERTO XAVIER PEDRO, OAB/PR 26.935. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016